Tribunal: TJSP
Processo: 2117048-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE BENS DA RECUPERANDA E DE SEUS SÓCIOS. A POSSIBILIDADE DE CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA NÃO AUTORIZA A IMEDIATA INDISPONIBILIDADE DOS BENS. A EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 49, §3o, DA LEI 11.101/2005) DEVE SER FEITA PONTUALMENTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BLOQUEIO DE BENS DA RECUPERANDA E DE SEUS SÓCIOS. A POSSIBILIDADE DE CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA NÃO AUTORIZA A IMEDIATA INDISPONIBILIDADE DOS BENS. A EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ART. 49, §3o, DA LEI 11.101/2005) DEVE SER FEITA PONTUALMENTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE AUTORIZE O IMEDIATO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO A TODOS OS CRÉDITOS NÃO VENCIDOS. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Registro: 2020.0000086064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2117048-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupi Paulista, em que é agravante COLUNAS
E ACÁCIAS TRANSPORTE LTDA, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente sem voto), AZUMA NISHI E FORTES BARBOSA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Voto no 24114
Agravo de Instrumento no 2117048-82.2019.8.26.0000
Comarca: Tupi Paulista (1a Vara)
Juiz(a): Marcel Peres Rodrigues
Agravante: Colunas e Acácias Transporte Ltda
Agravado: O Juízo
Interessado: Rufino Campos Advogados Associados (Administrador Judicial)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU O
PROCESSAMENTO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
BLOQUEIO DE BENS DA RECUPERANDA E DE SEUS
SÓCIOS.
A
POSSIBILIDADE
DE
CONVOLAÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA NÃO AUTORIZA
A
IMEDIATA
INDISPONIBILIDADE
DOS
BENS.
A
EXCLUSÃO DOS CRÉDITOS SUJEITOS À RECUPERAÇÃO
JUDICIAL (ART. 49, §3o, DA LEI 11.101/2005) DEVE SER
FEITA PONTUALMENTE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL QUE AUTORIZE O IMEDIATO AFASTAMENTO DOS
EFEITOS DA RECUPERAÇÃO A TODOS OS CRÉDITOS NÃO
VENCIDOS. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra os itens 'n' e 'o'
da r. decisão de fls. 333/339, que, deferiu o processamento da recuperação judicial de
“Colunas & Acacia Transporte Ltda”:
“n) Em face do poder geral de cautela do Juiz e atento ao fato de que
uma das consequências oriundas do processamento desta medida poderá
ser sua convolação em falência, com o intuito de preservar os interesses
dos credores, sem, contudo, causar prejuízo às atividades da autora,
decreto a indisponibilidade dos bens da autora e de todas as pessoas que
figuram em seus quadros societários, expedindo-se o necessário (art. 82,
§2o da Nova Lei de Falência).
o) Por derradeiro, INDEFIRO o pedido de suspensão cautelar de
qualquer ato de cobrança contra a autora, tais como parcelas de
financiamento, leasing, bancários, etc, por falta de amparo legal, posto
que o artigo 6o, da Lei no 11.101/05, determina somente a suspensão das
ações e execuções contra a recuperanda e, apesar de o artigo 49 do
mesmo instituto indicar que 'estão sujeitos à recuperação judicial todos
os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos', este
mandamento teve seu alcance mitigado pela própria Lei, quando
excepciona em seus parágrafos os créditos que não estão sujeitos à
recuperação, dentre eles, os créditos relativos a financiamentos com
garantia fiduciária, arrendador mercantil, dentre outros, fato esse
corroborado pelo artigo 48, §2o da mesma Lei, que indica que 'as
obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições
originalmente contratadas ...'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
Ademais, entendo que, com o deferimento do processamento da
recuperação judicial há a suspensão de todas as ações e execuções,
incluídos os débitos da recuperanda, exclusivamente em relação aos
débitos vencidos até a data do pedido de recuperação judicial, pois os
posteriores deverão ser pagos normalmente pela recuperanda, ao longo
do processamento da recuperação judicial, por constituírem tais
pagamentos indícios mínimos da viabilidade de sua recuperação.”

Insurge-se a recuperanda, sustentando, em síntese, que: a) o artigo
art. 52 não determina a indisponibilidade dos bens da recuperanda e dos seus sócios ao
deferir o processamento da recuperação judicial; b) o patrimônio dos sócios somente
poderá ser atingido se houver a desconsideração da personalidade jurídica, após apuração
de fraude; e c) a r. decisão viola o disposto no art. 49, caput, da Lei 11.101/2005.
Recurso processado, com concessão de efeito suspensivo (pp.
58/59).
Não houve oposição ao julgamento virtual (p. 63).
Informações prestadas pelo MM Juízo às pp. 64/65, acompanhadas
dos documentos de pp. 66/99.
Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento
parcial do recurso e, no mais, por seu provimento (pp. 103/106).
É o relatório.
Em que pese o entendimento do MM Juízo de origem, o recurso
deve ser provido.
Isso porque, ao decretar a indisponibilidade dos bens da
recuperanda e seus sócios, o magistrado extrapolou os limites do art. 82, §2o, da Lei
11.101/2005, uma vez que o mesmo deve ser aplicado apenas no caso de falência, sendo
inadmitido para o início de uma recuperação judicial.
Observa-se que a responsabilidade dos sócios deve ser apurada pelo
juízo falimentar, quando, então, determinará o bloqueio de bens suficientes para cobrir os
danos causados. No presente caso, não há falência, responsabilidade ou dano apurado que
justifique a manutenção da r. decisão.
No tocante ao indeferimento do pedido de suspensão cautelar de
qualquer ato de cobrança, não se pode deixar de analisar os termos da lei, mais
especificamente o art. 49 da Lei 11.101/2005 (“estão sujeitos à recuperação judicial todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara Reservada de Direito Empresarial
os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos” destaquei).
Nesse diapasão, ainda que vincendos, os créditos devem se
submeter aos efeitos da recuperação judiciais. As exceções previstas nos parágrafos do
referido dispositivo legal deverão ser analisadas no caso concreto, sem a exclusão de todos
os créditos não vencidos.
Seguindo mesmo posicionamento, parecer da d. Procuradoria Geral
de Justiça:
“No que se refere à indisponibilidade dos bens da sociedade recorrida,
contudo, penso que assista razão à mesma em seu inconformismo.
O invocado art. 82, par. 2o, da Lei no 11.101/05 LREF, só se aplica à
hipótese de falência da empresa. Não sendo o caso, pois, na medida em
que se cuida de deferimento do processamento de recuperação judicial,
descabida é a sua utilização para a indisponibilização do patrimônio da
recuperanda.
Empresa esta que, nos moldes do que dispõe o art. 64 da LREF,
permanece com livre condução da atividade empresarial, realizada por
seus administradores. Para o que necessita da igualmente livre
administração de seus bens, desde que respeitado o disposto no art. 66 da
LREF acerca da alienação ou oneração de seus ativos.
No que se relaciona ao indeferimento da suspensão das cobranças feitas à
recuperanda, creio que uma vez mais a r. decisão comporte reforma.
A tal hipótese aplica-se o disposto no art. 6o, 'caput', da LREF que,
textualmente, impõe a suspensão das cobranças negada judicialmente:
(...)
Ou seja, de rigor o 'stay period'.
Por derradeiro, em relação à determinação de pagamento das dívidas
vencidas posteriormente ao pleito recuperacional, entendo que se deva
aplicar ao caso o disposto no art. 49, 'caput', da LREF, assim redigido:
(...)
Diante da clareza do texto legal, desnecessárias maiores ilações a
respeito da incorreção do decidido.”
Portanto, o recurso deve ser provido, a fim de afastar (i) a
indisponibilidade dos bens da recuperanda e dos seus sócios, bem como (ii) a permissão
para cobrança de todos os créditos vincendos, devendo-se observar o disposto nos artigos
6o e 49 da Lei 11.101/2005.
Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento.
ALEXANDRE LAZZARINI
Relator
(assinatura eletrônica)